Tribunal: TJDFT
Processo: 0723962-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA PREVJUD E E-SOCIAL. PESQUISAS RESTRITAS ÀS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 0705758-20.2023.8.07.0008, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá.
2. Em síntese, insurge-se a agravante quanto ao indeferimento de consulta aos Sistemas PREVJUD e E-SOCIAL. Fundamentou o juízo de origem que, sem dados concretos de que possam trazer resultados úteis, as pesquisas devem ser indeferidas, eis que ultrapassam a colaboração judicial, transformando o Poder Judiciário em substituto da parte para a prática dos deveres que lhes são cabíveis. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. O sistema PREVJUD é restrito às ações previdenciárias e não pode ser utilizado para interesses particulares que não estejam vinculados a essa finalidade.
4. Por sua vez, o Sistema E-Social, instituído pelo Decreto 8.373/2014, tem por finalidade precípua viabilizar a garantia de direitos previdenciários e trabalhistas, não se confundindo nem se equiparando a banco de dados patrimoniais.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a impossibilidade de adoção da medida buscada pela agravante quando o cumprimento de sentença não decorre de ação previdenciária. Nesse sentido: Acórdão 1976972, 0702806-24.2024.8.07.9000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.
6. Agravo de Instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO. Mantida a decisão agravada.
7. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT. “NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.